Tribunal: CARF
Processo: 15374.913752/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.913752/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.852 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
BARUDAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DO
SUJEITO
PASSIVO.
O direito compensatório só pode ser exercido com crédito líquido e certo da
contribuinte contra a Fazenda Pública. O ônus da prova cabe ao sujeito passivo
que deve demonstrar precisamente a apuração do tributo no final do período de
apuração e o respectivo direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, André Luis Ulrich
Pinto, Daniel Ribeiro Silva, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur
Magalhães Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.913752/2008-27
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a Turma da
DRJ/RJ1 (Acórdão 12-28.014, fls. 65 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Em sessão de 26 de maio de 2011, esta 1a Turma de Julgamento (com outra
composição) converteu o julgamento em diligência. Transcrevo abaixo o relatório e o voto
condutor da Resolução proferida.
Da Resolução no 1401-000.084 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária (efl. 01 e ss.)
Relatório
Os fatos constantes dos processos no 15374.913733/2008-09, 15374.913734/2008-45,
15374.913736/2008-34,
15374.913743/2008-36,
15374.913744/2008-
81,
15374.913745/2008-25,
15374.913746/2008-70,
16374.913847/2008-14,
16374.913749/2008-11,
15374.913750/2008-38,
15374.913751/2008-82,
15374.913752/2008-
27,
15374.913758/2008-02,
15374.913761/200818,
15374.913762/2008-62 e 15374.913763/2008-15 são os mesmos.
Tratam os feitos de pedido de restituição cumulado com declaração de compensação
não homologada pela DERAT – RJ, ao argumento de inexistência do direito creditório
indicado em PER/DCOMP.
Segundo consta dos autos, a Recorrente realizou o pagamentos a título de antecipação
do imposto de renda pago devido por estimativa na apuração do imposto de renda pelo
lucro real anual.
Classificando referido recolhimento como “Pagamento Indevido ou a Maior”, a
Recorrente pretende, por meio da presente DCOMP, a utilização de referido crédito para
compensação com débitos de IRPJ-estimativa de anos-calendário posteriores.
Em análise perante a DERAT/RJ, foi identificado que os pagamentos objeto de pedido
de restituição constam no sistema da RFB como tendo sido utilizado e não disponível.
Assim, foi negada a compensação postulada, por inexistência do creditório objeto de
restituição.
Em cada um dos processos, intimada a contribuinte acerca do despacho denegatório da
compensação, a Recorrente apresentou idêntica manifestação de inconformidade, em
que alegou ter acumulado durante os anos-calendário de 1998 a 2002, sucessivos saldos
negativos de imposto de renda. Alega, ainda “que as compensações efetuadas até o mês
de setembro de 2002, não estavam sujeitas a elaboração de procedimento formal para
a Receita federal, ou seja, não era necessária a elaboração do formulário de
compensação”. Diante disso, alega que “no exercício de 2001, a empresa apurou um
imposto a pagar no valor de R$ 30.433,97, que por sua vez, foi devidamente
compensado com os créditos gerados pelas antecipações efetuadas no exercício de
1999”.
Por fim, a Recorrente reconhece que “a declaração deveria ter sido apresentada como
saldo negativo” mas que “naquela época, ainda existia muitas dúvidas em relação ao
preenchimento da declaração em questão (PERDCOMP), naquele momento, por uma
interpretação, a declaração foi preenchida como pagamento indevido a maior”. Assim,
a Recorrente apresentou nova DCOMP, como original, mas com o objetivo de retificar a
declaração originalmente apresentada.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

Postas as manifestações de inconformidade em julgamento perante a DRJ do Rio de
Janeiro, foram as mesmas rejeitadas ao fundamento de que não seria possível, em sede
recursal, alterar-se o crédito objeto de restituição para formalizar a compensação
originalmente postulada e que havia sido negada pela inexistência do direito creditório.
Inconformada, a Recorrente apresentou recursos voluntários, em que alega não ter
havido alteração do direito creditório na manifestação de inconformidade. Segundo
entende, a nomenclatura “saldo negativo” teria sido criada pela IN no 600, de 2005,
razão pela qual a Recorrente se utilizou de referido termo, mas que pretende a
restituição do mesmo crédito, composto pelo recolhimento “a maior” das estimativas no
curso do ano-calendário.
No entanto, no seu entendimento, “pouco importa a nomenclatura que se dê para o
direito creditório declarado. O simples erro de classificação do direito creditório não
deve ensejar a cobrança de valores que efetivamente inexistem. Isto porque é relevante
a existência em si do crédito, sendo indiferente a classificação que lhe for atribuída”.
Fundada assim, no princípio da verdade material, a Recorrente pugna pela reforma das
decisões recorridas e o efetivo reconhecimento do direito creditório. Como prova de seu
crédito, apresentou planilha com a composição das antecipações do IR recolhidos por
estimativa e do imposto de renda a pagar nos anos calendário 1995 a 2002. Dada a
identidade material dos processos 15374.913733/2008-09, 15374.913734/2008-45,
15374.913736/2008-34,
15374.913743/2008-36,
15374.913744/2008-
81,
15374.913745/2008-25,
15374.913746/2008-70,
16374.913847/2008-14,
16374.913749/2008-11,
15374.913750/2008-38,
15374.913751/2008-82,
15374.913752/2008-
27,
15374.913758/2008-02,
15374.913761/200818,
15374.913762/2008-62 e 15374.913763/2008-15, promovo, com base no disposto no §
7o do art. 58 do RI-CARF, o julgamento conjunto dos processos.
É este, em suma, o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Antonio Alkmim Teixeira, Relator
Os recursos são tempestivos e, atendidos os demais requisitos legais, deles conheço.
Identifico no caso dos autos que a Recorrente errou, de fato, ao indicar como direito
creditório, as estimativas recolhidas no curso dos anos-calendário. No entanto,
identifico também que existiu inequívoca intenção de postular a restituição do saldo
negativo apurado em referidos anos.
Na verdade, encerrado o ano-calendário, as estimativas recolhidas no período se
consolidam para a formação do saldo de imposto e, caso haja recolhimento acima do
apurado, este é trazido na formação do saldo negativo. Assim, em essência, o saldo
negativo nada mais é do que os recolhimento a maior do imposto no curso do
ano-calendário a título de estimativas ou de imposto retido na fonte.
Assim, em homenagem ao princípio da verdade real e do não enriquecimento ilícito do
estado, entendo que os pedidos de restituição em análise devem ser processadas como o
sendo em relação ao saldo negativo, na esteira de inúmeros pronunciamentos anteriores
desta mesma 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do CARF.
Lado outro, identifico que existem informações no sistema da Receita Federal do Brasil
suficientes para a identificação do direito creditório postulado, tendo em vistas as
declarações de imposto de renda e DIRF’s constantes do sistema.
Diante disso, proponho seja o presente feito convertido em diligência, para apuração do
seguinte:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

1) seja extraídas do sistema da RFB e colacionadas aos autos as DIPJ’s dos
anos-calendário em que foram recolhidas as estimativas objeto do pedido de restituição;
2) seja verificado o direito creditório nas DCOMP’s em análise, tomando­se o pedido de
restituição das estimativas como pedido de restituição do respectivo saldo negativo do
ano em que foram recolhidas;
3) sejam promovidas as diligências e verificações necessárias à constatação do direito
creditório, tomando-se o pedido de restituição como sendo relativo aos respectivos
saldos negativos;
4) seja elaborado parecer conclusivo acerca dos PER/DCOMP, tomando-se o pedido de
restituição como sendo relativo aos respectivos saldos negativos;
5) seja notificado o contribuinte acerca dos termos da presente diligência. Cumpridos os
termos da diligência, retornem os autos a este Conselho para julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Antonio Alkmim Teixeira - Relator
A Autoridade Fiscal expõe em seu Relatório a análise de cada um dos créditos
indicados nas DCOMPs, conforme transcrito abaixo. Registre-se que as fls. referenciadas no
relatório se referem ao PAF no. 15374.913763/2008-15.
Do Relatório da Diligência (efl. 261 – PAF n. 15374.913763/2008-15)
Análise do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário 1999
No caso em questão, em consulta à DIPJ 2000, ND 0581929, foi constatado na Ficha
10A- Demonstração do Lucro Real, fl. 152, um LUCRO REAL de -R$ 212.094,97, ou
seja, PREJUÍZO FISCAL.
A interessada, na Ficha 12 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, fls.
153/158, na qual nada foi deduzido a titulo de IRRF.apurou IR mensal por estimativa
com base na receita bruta e acréscimos,tendo apresentado os seguintes valores como
estimativas a pagar:

Na Ficha 13A — Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da D1PJ 2000,ND
058192929 , fl 159, apresentou valores nulos em todos os seus campos, diferentemente
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

do que havia apresentado na Ficha 12- Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa.
Nas DCTF's ativas dos 4 trimestres do ano-calendário 1999, conforme consulta ao
sistema DCTF-SISTEMA GERENCIAL-Versão 4.8 , fls. 165/176, a interessada
declarou os seguintes débitos de IRPJ, todos vinculados a pagamentos confirmados via
FISCEL, fls. 163/164 :

Confrontando os valores apurados como estimativas na Ficha 12 da DIPJ 2000, ND
058192929, fl. 153/158, e os valores efetivamente declarados nas supracitadas DCTF"s
e recolhidos mediante DARF's, podemos observar uma diferença de R$41.773,09.
Desta forma, a interessada deveria ter apurado no ano-calendário 1999 SALDO
NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA na importância de R$ 104.519,53 (cento e
quatro mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), uma vez que
apurou PREJUÍZO FISCAL na ordem de R$ 212.094,97 (duzentos e doze mil, noventa
e quatro reais e noventa e sete centavos) e recolheu os valores declarados nas citadas
DCTFs.

Análise do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário 2000
A interessada no ano-calendário 2000 apresentou a DIPJ 2001, ND 0770915, constando
na Ficha 9A - Demonstração do Lucro Real, fl. 193, um LUCRO REAL de R$
415.775,77 ( quatrocentos e quinze mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete
centavos).
Analisando a Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa da DIPJ
2001, fls. 194/197, na qual nada foi deduzido a titulo de IRRF, podemos observar que o
mesmo foi calculado com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, tendo
apresentado os seguintes valores como estimativas a pagar:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

Cabe ressaltar que na DIPJ 2001, Ficha 11- Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa, fls. 194/197, no balanço ou balancete de suspensão ou redução do mês de
dezembro de 2000, a base de cálculo do imposto de renda apresentou um valor de R$
291.043,04, diferentemente da base de cálculo apresentada na Ficha 9A - Demonstração
do Lucro Real ,fl. 193, já citada anteriormente, onde o valor declarado como lucro real
foi de R$ 415.775,77 ( quatrocentos e quinze mil, setecentos e setenta e cinco reais e
setenta e sete centavos).
Na Ficha 12A- Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, fl. 198, linhas 1 e 3, a
interessada apresentou o valor de R$ 79.943,95 (setenta e nove mil, novecentos e
quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) como imposto sobre o lucro real, ou
seja, o imposto foi apurado tendo como base de cálculo o lucro real apresentado na
Ficha 9A- Demonstração do Lucro Real, R$ 415.775,77 ( quatrocentos e quinze mil,
setecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), fl. 193.
Ainda em consulta à Ficha 12A, fl. 198, foi declarado como imposto de renda mensal
pago por estimativa o valor de R$ 38.973,23 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e
três reais e vinte e três centavos) e imposto de renda a pagar no valor de R$ 40.970,72
(quarenta mil, novecentos e setenta reais e setenta e dois centavos). Importante destacar
que o valor declarado como imposto de renda mensal pago por estimativa na citada
Ficha não confere com os valores informados como imposto de renda a pagar da Ficha
11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa , fls. 194/197, conforme
tabela apresentada acima.
Nas DCTF's ativas dos 2 primeiros trimestres do ano-calendário 2000, conforme
consulta ao sistema DCTF-SISTEMA GERENCIAL-Versão 4.8 , fls. 208/212, a
interessada declarou os seguintes débitos de IRPJ, todos vinculados a pagamentos
confirmados via FISCEL, fls. 206:

Considerando que a empresa BARUDAN DO BRASIL COM. E IND. LTDA, CNPJ n°
40.375.636/0001-32, apurou LUCRO REAL de R$ 415.775,77 (quatrocentos e quinze
mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme já
mencionado, e IMPOSTO SOBRE LUCRO REAL de R$ 79.943,95 , bem como
ESTIMATIVAS DE IRPJ EFETIVAMENTE RECOLHIDAS no montante de R$
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

38.973,23 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e três centavos) ,
restou como SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR o valor de R$ 40.970,72
(quarenta mil, novecentos e setenta reais e setenta e dois centavos), valor que confere
com o informado pela própria interessada na Ficha 12A, fl. 198, da DIPJ 2001 , ND
0770915.

Desta forma, resta evidente que NÃO FOI APURADO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
para o ano-calendário calendário de 2000 e sim um saldo de imposto de renda a pagar,
daí porque em relação a esse ano-calendário a interessada não tem a seu favor crédito
algum relativo ao IRPJ.
Análise do Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário 2000
A interessada no ano-calendário 2000 apresentou a DIPJ 2001, ND 0770915, constando
na Ficha 17- Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, fl. 205, BASE DE
CÁLCULO DA CSLL no valor de R$ 291.043,04 (duzentos e noventa e um mil,
quarenta e três reais e quatro centavos), CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO TOTAL no valor de R$ 26.589,80 (vinte e seis mil, quinhentos e
oitenta e nove reais e oitenta centavos), CSLL MENSAL PAGA POR ESTIMATIVA
no valor de R$ 25.566,44 (vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e
quarenta e quatro centavos) e CSLL A PAGAR no valor de R$ 1.023,36 (um mil e vinte
e três reais e trinta e seis centavos).
Analisando a Ficha 16- Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Mensal
Por Estimativa, da DIPJ 2001, fis. 199 e 202/204, observamos que a mesma foi
calculada com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, tendo
apresentado os seguintes valores como estimativas a pagar:

Nas DCTF's ativas dos 2 primeiros trimestres do ano-calendário 2000, conforme
consulta ao sistema DCTF-S1STEMA GERENCIAL-Versão 4.8, fls. 213/217, a
interessada declarou os seguintes débitos de CSLL, todos vinculados a pagamentos
confirmados via FISCEL, fl. 207:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

Considerando que a empresa BARUDAN DO BRASIL COM. E IND. LTDA, CNPJ n°
40.375.636/0001-32, apurou como BASE DE CÁLCULO DA CSLL o valor de R$
291.043,04 (duzentos e noventa e um mil, quarenta e três reais e quatro centavos),
conforme já mencionado, e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
TOTAL de R$ 26.589,80 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta
centavos), bem como ESTIMATIVAS DE CSLL EFETIVAMENTE RECOLHIDAS no
montante de R$ 25.566,44 (vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e
quarenta e quatro centavos), restou como saldo de CSLL A PAGAR o valor de R$
1.023,36 (um mil e vinte três reais e trinta e seis centavos), valor que confere com o
informado pela própria interessada na Ficha 17, fl. 205 , da DIPJ 2001 , ND 0770915.
Desta forma, resta evidente que NÃO FOI APURADO SALDO NEGATIVO DE CSLL
para o ano-calendário calendário de 2000 e sim um saldo a pagar, daí porque em relação
a esse ano-calendário a interessada não tem a seu favor crédito algum relativo à CSLL.
Análise do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário 2001
A interessada no ano-calendário 2001 apresentou a DIPJ 2002, ND 0827864, constando
na Ficha 9A - Demonstração do Lucro Real, fl. 224, o LUCRO REAL de R$
202.893,10 (duzentos e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e dez centavos).
Analisando a Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa da DIPJ
2002, fls. 225/228, na qual nada foi deduzido a titulo de IRRF, podemos observar que o
mesmo foi calculado com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, tendo
apresentado os seguintes valores como estimativas a pagar:

A base de cálculo do imposto de renda apontada no balanço ou balancete de suspensão
ou redução do mês de dezembro do ano-calendário de 2001, Ficha 11, fl. 228, da DIPJ
2002, ND 0827864, confere com o valor apurado como lucro real na Ficha 9A, fl.224,
ou seja, R$ 202.893,10 (duzentos e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e dez
centavos).
Nas DCTF's ativas dos 1o , 3o e 4o trimestres do ano-calendário 2001, conforme consulta
ao sistema DCTF-SISTEMA GERENCIAL-Versão 4.8, fls. 237/243, a interessada
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

declarou os seguintes débitos de IRPJ, todos vinculados a pagamentos confirmados via
FISCEL, fl. 235:

Em consulta à Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, da DIPJ
2002, fl. 229, foi informado como IMPOSTO SOBRE LUCRO REAL a importância de
R$ 30.433,97 (trinta mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos),
valor este coerente com a base de cálculo de R$ 202.893,10 (duzentos e dois mil,
oitocentos e noventa e três reais e dez centavos). Ainda em consulta a mesma Ficha
12A, fl. 229, consta como imposto de renda pago por estimativa o montante de R$
17.488,00 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) e como imposto de renda a
pagar o montante de R$ 12.945,97 (doze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e
noventa e sete centavos).
Mesmo que a interessada tivesse transcrito na Ficha 12A, fl. 229, o VALOR
EFETIVAMENTE RECOLHIDO, conforme as DCTFs citadas, ou seja, R$ 22.880,92
(vinte e dois mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), ainda assim
apresentaria um SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR de R$ 7.553,05 (sete
mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos).

Desta forma, resta evidente que NÃO FOI APURADO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
para o ano-calendário calendário de 2001 e sim um saldo de imposto de renda a pagar,
daí porque em relação a esse ano-calendário a interessada não tem a seu favor crédito
algum relativo ao IRPJ.
Análise do Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário 2001
A interessada no ano-calendário 2001 apresentou a DIPJ 2002, ND 0827824, constando
na Ficha 17- Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, fl. 234, BASE DE
CÁLCULO DA CSLL no valor de R$ 202.893,10 (duzentos e dois mil, oitocentos e
noventa e três reais e dez centavos), CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO TOTAL no valor de R$ 18.260,38 (dezoito mil, duzentos e sessenta reais e
trinta e oito centavos), CSLL MENSAL PAGA POR ESTIMATIVA no valor de R$
12.796,31 (doze mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) e CSLL A
PAGAR no valor de R$ 5.464,07 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e
sete centavos ).
Analisando a Ficha 16- Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Mensal
Por Estimativa, da DIPJ 2002, fis. 230/233, observamos que a mesma foi calculada com
base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, tendo apresentado os seguintes
valores como estimativas a pagar:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

Nas DCTF's ativas dos I o , 3 o e 4° trimestres do ano-calendário 2001, conforme
consulta ao sistema DCTF-SISTEMA GERENCIAL-Versão 4.8, fls. 244/250, a
interessada declarou os seguintes débitos de CSLL, todos vinculados a pagamentos
confirmados via FISCEL, fl. 236:

Conforme citado anteriormente, a Ficha 17- Cálculo da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido, fl. 234, aponta como CSLL MENSAL PAGA POR ESTIMATIVA a
importância de R$ 12.796,31 (doze mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e um
centavos) e CSLL A PAGAR no valor de R$ 5.464,07 (cinco mil, quatrocentos e
sessenta e quatro reais e sete centavos ).
Mesmo que a interessada tivesse transcrito na Ficha 17, fl. 234, o VALOR
EFETIVAMENTE RECOLHIDO, conforme as DCTF's supracitadas, ou seja, R$
15.965,18 (quinze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), ainda
assim apresentaria CSLL A PAGAR no valor de R$ 2.295,10 (dois mil, duzentos e
noventa e cinco reais e dez centavos).
Desta forma, resta evidente que NÃO FOI APURADO SALDO NEGATIVO DE CSLL
para o ano-calendário calendário de 2001 e sim CSLL a pagar, daí porque em relação a
esse ano-calendário a interessada não tem a seu favor crédito algum relativo à CSLL.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, fica evidenciado :
1) Em relação ao IRPJ do ano-calendário 1999, conforme os cálculos versados nos
demonstrativos às fls.256/258, existiria um SALDO NEGATIVO de IRPJ de R$
104.519,53 (cento e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos)
que a interessada faria jus, de acordo com os critérios preconizados pela 4a Câmara/ I a
Turma Ordinária da PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO, Resolução n° 1401-
000.073, de 26/05/2001, RESTANDO O SALDO de R$ 98.774,34 (noventa e oito mil,
setecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), vide fls. 251/253, do
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

Sistema de Apoio Operacional/SAPO, após a compensação do débito de R$ 7.554,51,
do período de apuração de junho de 2003, especificado no PER/DCOMP;
35252.27214.230804.1.3.04-1559, fls. 02/06;
2) O NÃO RECONHECIMENTO do direito creditório pleiteado, relativo ao SALDO
NEGATIVO de IRPJ e CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2000;
3) O NÃO RECONHECIMENTO dos créditos apresentados nos PER/DCOMP's :

4) O NÃO RECONHECIMENTO do direito creditório pleiteado, relativo ao SALDO
NEGATIVO DE IRPJ e CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2001;
5) O NÃO RECONHECIMENTO dos créditos apresentados nos PER/DCOMFs :

Dê-se conhecimento à interessada dos termos da presente diligência, concedendo-lhe o
prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da ciência deste, para manifestar-se e após
encaminhe-se a 4a Câmara/ 1a Turma Ordinária da PRIMEIRA SEÇÃO DE
JULGAMENTO do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Cientificada da diligência em 12/07/13, a interessada apresenta manifestação
acerca da análise do direito creditório, cujas razões transcrevo abaixo.
Da Manifestação sobre a Diligência Fiscal (efls. 300 e ss – PAF n.
15374.913763/2008-15)
[...]
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

I. ANO CALENDÁRIO DE 1999
A diligência apenas confirmou a existência do mesmo saldo negativo de IRPJ apontado
pela Requerente no que se refere ao ano calendário de 1999, o que, por si só, confirma o
direito creditório de IRPJ no referido período.
II. ANOS CALENDÁRIOS DE 2000 E 2001
A diligência realizada no que se refere aos anos calendários de 2000 e 2001 apurou,
com base exclusivamente nas DIPJs correspondentes aos referidos períodos, que, ao
invés de "saldo negativo", teria havido IRPJ a recolher nos montantes, para os
respectivos anos, de R$ 40.970,72 e de R$ 7.553,04, bem como de CSLL a recolher nos
respectivos montantes de R$ 1.023,36 e R$ 5.464,07.
Ocorre que, ao assim fazer, a fiscalização deixou de considerar o que foi solicitado no
item 3) da Resolução do CARF, ou seja, deixou de atender à determinação para que
fossem promovidas TODAS "as diligências e verificações necessárias à constatação do
direito creditório".
Veja-se que o contribuinte, desde a sua manifestação de inconformidade, aduz, para
comprovar o seu direito creditório relativo aos anos calendários de 2000 e 2001, que
utilizou os seus saldos negativos acumulados nos anos calendários de 1995 a 1998
(períodos em que ocorreu prejuízo fiscal) para quitar a integralidade dos débitos de IRPJ
e CSLL apurados nos anos calendários de 2000 e 2001 (períodos em que acumulou
lucro real positivo).
Acrescenta, ainda, que, não obstante a Requerente já ter quitado os débitos relativos aos
referidos anos calendários via compensação, a mesma também teria, equivocadamente,
pago parte desses débitos de IRPJ e CSLL por estimativa, via DARFs, o que geraria o
seu direito creditório.
Dessa forma, a Requerente utilizou o seu saldo negativo de IRPJ, acumulado nos anos
calendários de 1995 a 1998, no valor de R$ 92.874,09, para quitar a integralidade dos
débitos de IRPJ do ano calendário de 2000 (no montante de R$ 79.943,95) e do ano
calendário de 2001 (no montante de R$ 7.553,04), procedimento esse que era
plenamente comum de ser realizado na época, eis que ainda não existia a necessidade de
apresentação de PERD/COMP para a compensação de créditos.
Da mesma forma a Requerente utilizou o seu saldo negativo de CSLL no montante de
R$ 57.736,30, acumulado nos anos calendários de 1995 a 1998, para quitar a
integralidade dos débitos de CSLL do ano calendário de 2000 (no montante de R$
1.023,36), e, também, do ano calendário de 2001 (no montante de R$ 5.464,07).
Adicionalmente às referidas compensações, a Requerente teria pago valores de IRPJ e
CSLL por estimativa, via DARFs, nos referidos períodos, sendo exatamente esses os
montantes pleiteados no pedido de compensação objeto dos presentes autos, cujos
valores encontram-se abaixo discriminados (e cuja efetividade dos pagamentos a própria
fiscalização atestou na diligência):

Dessa forma, considerando que os valores mencionados na tabela acima foram pagos
indevidamente, eis que a integralidade dos débitos de IRPJ e CSLL apurados como
devidos nos anos calendários de 2000 e 2001 foram quitados via compensação com
créditos oriundos de saldos negativos apurados nos anos calendários de 1995 a 1998, e
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

que a Resolução da I. 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
determinou que a fiscalização realizasse TODAS as diligências necessárias à apuração
do DIREITO CREDITÓRIO da Requerente, é indispensável que seja realizada uma
complementação à diligência realizada.
Impõe-se, portanto, necessário que a fiscalização analise as DIPJs relativas aos anos
calendários de 1995 e 1998, para comprovar que realmente houve saldo negativo nesses
períodos, bem como, se assim entender necessário, que intime a Requerente a apresentar
seus registros contábeis da época para comprovar que a mesma se utilizou desses saldos
negativos para quitar a integralidade dos débitos de IRPJ e CSLL relativos aos anos
calendários de 2000 e 2001.
III. ANO CALENDÁRIO DE 2002
Conforme se constata do termo da diligência realizada, a mesma simplesmente ignora
os pedidos de compensação realizados no que se refere aos saldos negativos apurados
no ano calendário de 2002.
Em que pese tenha sido apurado prejuízo fiscal no referido período, a Requerente
recolheu valores de IRPJ (no montante de R$ 9.384,39) e CSLL (no montante de R$
4.583,78) por estimativa, cabendo a restituição desses valores devido à inexistência de
tributo a recolher no período.
Dessa forma, caberia à fiscalização ter analisado a DIPJ relativa ao ano calendário de
2002 para comprovar a existência de prejuízo fiscal (lucro real negativo) no período, o
que gera saldos negativos de IRPJ e CSLL no que se refere aos recolhimentos realizados
por estimativa.
IV. PEDIDOS
Face ao exposto, a Requerente vem respeitosamente requerer complementação da
diligência realizada nos termos acima mencionados, tanto no que se refere ao direito
creditório relativo ao ano calendário de 2000 e 2001, quanto no que se refere aos
créditos relativos ao ano calendário de 2002, que a fiscalização sequer faz menção, bem
como quanto ao crédito oriundo do processo administrativo de no. 15374.913734/2008-
45, com relação ao qual a diligência não faz alusão.
Em sessão de 12 de abril de 2018, novamente esta Turma converteu o julgamento
em diligência apenas para “juntar o processo 15374.913734/2008-45 no processo
15374.913763/2008-15 para que o presente processo seja julgado com todos os demais citados
no relatório” tendo em vista que os fatos constantes dos processos retrocitados são os mesmos.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

O presente processo trata da PER/DCOMP no. 00210.26743.190804.1.3.04-0393,
a qual indicou o crédito de pagamento indevido ou a maior (PGIM) de estimativa de IRPJ
(código 2484, valor R$ 7.119,83).
O Despacho Decisório não homologou a compensação porquanto o crédito
indicado foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Analisando a alegação que o crédito na “declaração deveria ter sido apresentado
como saldo negativo”, a DRJ entendeu que não seria possível, em sede recursal, alterar-se o
crédito objeto de restituição para formalizar a compensação originalmente postulada e que havia
sido negada pela inexistência do direito creditório.
Esta Turma de Julgamento (com outra composição) apreciou o recurso interposto
e, com fulcro na verdade material, converteu o julgamento em diligência acatando o pedido da
recorrente para apuração do crédito como sendo de saldo negativo.
A Autoridade Fiscal analisou as informações constantes dos sistemas da RFB
(declarações e pagamentos), e reconheceu o crédito de saldo negativo tão somente para o ano
calendário de 1999, tendo em vista haver tributo a pagar (IRPJ e CSLL) nos outros períodos de
apuração (ACs 2000 e 2001).
Conforme relato da Autoridade Fiscal (fls. 265 e ss. constante do Processo no
15374.913763/2008-15), não há crédito reconhecido do saldo negativo de CSLL do AC 2000:
Nas DCTF's ativas dos 2 primeiros trimestres do ano-calendário 2000, conforme
consulta ao sistema DCTF-S1STEMA GERENCIAL-Versão 4.8, fls. 213/217, a
interessada declarou os seguintes débitos de CSLL, todos vinculados a pagamentos
confirmados via FISCEL, fl. 207:

Considerando que a empresa BARUDAN DO BRASIL COM. E IND. LTDA, CNPJ n°
40.375.636/0001-32, apurou como BASE DE CÁLCULO DA CSLL o valor de R$
291.043,04 (duzentos e noventa e um mil, quarenta e três reais e quatro centavos),
conforme já mencionado, e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
TOTAL de R$ 26.589,80 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta
centavos), bem como ESTIMATIVAS DE CSLL EFETIVAMENTE RECOLHIDAS no
montante de R$ 25.566,44 (vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e
quarenta e quatro centavos), restou como saldo de CSLL A PAGAR o valor de R$
1.023,36 (um mil e vinte três reais e trinta e seis centavos), valor que confere com o
informado pela própria interessada na Ficha 17, fl. 205 , da DIPJ 2001 , ND 0770915.
Desta forma, resta evidente que NÃO FOI APURADO SALDO NEGATIVO DE CSLL
para o ano-calendário calendário de 2000 e sim um saldo a pagar, daí porque em relação
a esse ano-calendário a interessada não tem a seu favor crédito algum relativo à CSLL.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

Manifestando-se acerca da diligência, insurge-se a contribuinte alegando que a
autoridade diligenciante “deixou de atender à determinação para que fossem promovidas todas
as diligências e verificações necessárias à constatação do direito creditório”.
Para comprovar o seu direito creditório relativo aos anos calendários de 2000 e
2001, informa que “utilizou os seus saldos negativos acumulados nos anos calendários de 1995
a 1998 (períodos em que ocorreu prejuízo fiscal) para quitar a integralidade dos débitos de
IRPJ e CSLL apurados nos anos calendários de 2000 e 2001 (períodos em que acumulou lucro
real positivo)”. Afirma que quitou os débitos via compensação, procedimento comum na época,
porquanto inexistia a necessidade de apresentação de PER/DCOMP.
Considerando também o art. 10 da IN 600/05, o qual determinava que a estimativa
mensal somente poderia ser utilizada no final do período de apuração para compor saldo
negativo, a contribuinte alegou em seu recurso que deveria ter informado o seu crédito como
saldo negativo, o que foi considerado pela autoridade diligenciante.
Assim, na análsie de seu direito creditório, haveria a necessidade de se avaliar as
compensações efetuadas na contabilidade, considerando os saldos negativos de exercícios
anteriores e os pagamentos de estimativas realizados (antecipações), para se apurar o saldo no
final do período e eventual direito creditório em favor da recorrente.
Ocorre que a Autoridade Fiscal analisou apenas as declarações e os pagamentos
efetuados constantes do sistema da RFB, não considerando os lançamentos contábeis da
recorrente, tendo em vista não haver no processo o livro Diário e Razão, de modo a demonstrar
precisamente a apuração do tributo no final do período de apuração e o respectivo direito
creditório pleiteado.
A contribuinte juntou aos autos tão somente planilhas demonstrando o saldo
negativo acumulado (ACs 1995-1998), os DARFs pagos (ACs 1999-2002) e o Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultado Analítica (AC 1998).
Observe-se também que, além dos assentos contábeis, era imprescindível informar
os valores compensados em DCTF, conforme determinava a IN SRF 73/96:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 73, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
[...]
Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de
competência:

[...]
§ 1o No caso de compensação deverá ser informado o código da receita, a data do
pagamento, o valor original da receita, expresso em moeda da época, e o valor
utilizado para compensação.
§ 2o No caso de compensação de tributos ou contribuições de espécies diferentes
deverá ser indicado o número do correspondente ato autorizativo da Receita Federal.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913752/2008-27

Verificando as DCTFs consideradas pela Autoridade Fiscal na análise do direito
creditório — juntadas ao Processo no. 15374.913763/2008-15 (efls. 153 e ss.) —, observa-se que
em nenhuma delas há a informação de compensação realizada pela contribuinte. Todos os
valores foram declarados como pagamentos (via DARF), os quais foram considerados pela
Autoridade na diligência.
O direito compensatório só pode ser exercido com crédito líquido e certo da
contribuinte contra a Fazenda Pública. O ônus da prova cabe à contribuinte.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital